Tribunal: TJBA
Processo: 8000634-37.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000634-37.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: NELSON BISPO DE JESUS JUNIOR

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. TEMA 191 E TEMA 308 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1189 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Irará contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de trabalho firmado sem prévia aprovação em concurso público e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período laborado pelo Apelado como operador no abastecimento de água, entre janeiro de 2017 e janeiro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a nulidade do contrato administrativo firmado sem concurso público afasta o direito ao FGTS; (ii) estabelecer se há prescrição das parcelas postuladas; (iii) determinar a adequação da fixação e majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação sem concurso público viola o art. 37, II, da Constituição Federal, o que acarreta a nulidade do vínculo jurídico estabelecido com a Administração Pública.

A nulidade do contrato não afasta integralmente os efeitos jurídicos da relação, devendo ser assegurados direitos mínimos ao trabalhador que prestou serviços de boa-fé.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478/RR (Tema 191), fixa a tese de que é devido o depósito de FGTS mesmo em contratos nulos por ausência de concurso público.

O STF, no RE 705.140/RS (Tema 308), delimita que os únicos efeitos jurídicos válidos nesses casos são o pagamento de salários e o levantamento do FGTS.

O reconhecimento do direito ao FGTS impede o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do contratado.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/32 e o Tema 1189 do STF, não havendo prescrição no caso concreto.

Os honorários advocatícios foram fixados conforme os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível a majoração em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000634-37.2022.8.05.0109
, de Irará,
em que figura como Apelante Município de Irarái

e como Apelado Nelson Bispo de Jesus Junior
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça